Tribunal: TJSP
Processo: 1053491-69.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Honorários advocatícios. Arbitramento. Proveito econômico inestimável ou irrisório. Pretensão à fixação sobre o valor da causa. Eventual adoção de tal base de cálculo, porque elevada, que resultaria em montante excessivo diante da reduzida complexidade da demanda. Possibilidade de fixação mediante apreciação equitativa, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que orientaram a

Ementa:
Honorários advocatícios. Arbitramento. Proveito econômico inestimável ou irrisório. Pretensão à fixação sobre o valor da causa. Eventual adoção de tal base de cálculo, porque elevada, que resultaria em montante excessivo diante da reduzida complexidade da demanda. Possibilidade de fixação mediante apreciação equitativa, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que orientaram a previsão do art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes. Cabimento, entretanto, de majoração. Recurso provido em parte.